Tribunal: STJ
Processo: 0502195-67.2025.3.00.0000
Classe: SUSPENSãO DE LIMINAR E DE SENTENçA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3694 - AM
(2025/0502195-3)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: DAYANNA IASMYN CHAVES DA SILVA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
ADVOGADO
: MAURO PAULO GALERA MARI - AM015899
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E
DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. DECISÃO
AGRAVADA QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO SUSPENSIVO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA 182/STJ
1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Dayanna Iasmyn Chaves da Silva
contra a decisão que deferiu, em parte, o pedido de Suspensão de Liminar e de
Sentença do Município de Manaus.
2. A decisão agravada suspendeu os efeitos do
proferido no Agravo de
decisum
Instrumento 0621560-50.2025.8.04.9001 exclusivamente na parte em que
determinava a averbação de indisponibilidade na Matrícula n. 2.339 do 5o Ofício de
Registro de Imóveis de Manaus, mantendo íntegro o bloqueio dos valores pagos à
empresa Rodrigues Indústria e Comércio de Colchões Ltda. a título de indenização
pela desapropriação.
3. Além de reconhecer o risco concreto de prejuízo a uma relevante política pública
habitacional, a decisão agravada assentou-se em fundamento autônomo e suficiente
para sustentar o deferimento parcial do pedido suspensivo, consistente na aplicação
do
do Decreto-
. A agravante, contudo, não impugnou esse
art. 35
Lei 3.365/1941
fundamento, o que atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
4. Ainda que superado o óbice de admissibilidade, as razões do Agravo Interno
tampouco poderiam ser acolhidas. A agravante se dedica a demonstrar a existência
de vícios na cadeia dominial do imóvel desapropriado, mas esses argumentos, por
mais relevantes que sejam para o deslinde da ação popular de origem, são estranhos
ao objeto do incidente de Suspensão de Liminar e de Sentença.
5. Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56692970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 13:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 30857602-5f37-4acd-b702-19334bfbd126

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
06/05/2026 12/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 12 de maio de 2026.
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56692970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 13:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 30857602-5f37-4acd-b702-19334bfbd126

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3694 - AM
(2025/0502195-3)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: DAYANNA IASMYN CHAVES DA SILVA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
ADVOGADO
: MAURO PAULO GALERA MARI - AM015899
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E
DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. DECISÃO
AGRAVADA QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO SUSPENSIVO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA 182/STJ
1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Dayanna Iasmyn Chaves da Silva
contra a decisão que deferiu, em parte, o pedido de Suspensão de Liminar e de
Sentença do Município de Manaus.
2. A decisão agravada suspendeu os efeitos do
proferido no Agravo de
decisum
Instrumento 0621560-50.2025.8.04.9001 exclusivamente na parte em que
determinava a averbação de indisponibilidade na Matrícula n. 2.339 do 5o Ofício de
Registro de Imóveis de Manaus, mantendo íntegro o bloqueio dos valores pagos à
empresa Rodrigues Indústria e Comércio de Colchões Ltda. a título de indenização
pela desapropriação.
3. Além de reconhecer o risco concreto de prejuízo a uma relevante política pública
habitacional, a decisão agravada assentou-se em fundamento autônomo e suficiente
para sustentar o deferimento parcial do pedido suspensivo, consistente na aplicação
do
do Decreto-
. A agravante, contudo, não impugnou esse
art. 35
Lei 3.365/1941
fundamento, o que atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
4. Ainda que superado o óbice de admissibilidade, as razões do Agravo Interno
tampouco poderiam ser acolhidas. A agravante se dedica a demonstrar a existência
de vícios na cadeia dominial do imóvel desapropriado, mas esses argumentos, por
mais relevantes que sejam para o deslinde da ação popular de origem, são estranhos
ao objeto do incidente de Suspensão de Liminar e de Sentença.
5. Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56399900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:38
Código de Controle do Documento: 61673283-6167-4f8f-9d3d-fba3f88ad24e

Trata-se de Agravo Interno interposto por Dayanna Iasmyn Chaves da Silva
contra a decisão que deferiu, em parte, o pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença
do Município de Manaus.
A decisão agravada suspendeu os efeitos do
proferido no Agravo de
decisum
Instrumento 0621560-50.2025.8.04.9001 exclusivamente na parte em que determinava a
averbação de indisponibilidade na Matrícula n. 2.339 do 5o Ofício de Registro de
Imóveis de Manaus, mantendo íntegro o bloqueio dos valores pagos à empresa
Rodrigues Indústria e Comércio de Colchões Ltda. a título de indenização pela
desapropriação.
Em síntese, a recorrente afirma que a lesão ao interesse público decorre do
próprio ato de desapropriação e que a manutenção da indisponibilidade suspensa pela
decisão agravada é a medida que melhor tutela o patrimônio público e o interesse
primário da coletividade.
Sem contrarrazões.
É o
.
relatório
VOTO
Nos termos do
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Por isso, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou
o entendimento de que não se conhece de Agravo Interno contra decisão monocrática
que não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
demonstrar que o entendimento esposado merece modificação.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
DE MÉRITO.
. FALTA DE JUNTADA DOS ACÓRDÃOS
SÚMULA No 315/STJ
PARADIGMAS. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO.
.
SÚMULA No 182/STJ
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não impugna o fundamento da
decisão agravada, suficiente por si só para manter o julgado. Incidência, por
analogia, do disposto no verbete no 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos
, relatora Ministra Maria Thereza de
EAREsp 2.876.820/SP
Assis Moura, Corte Especial, DJEN de 29.9.2025.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
Documento eletrônico VDA56399900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:38
Código de Controle do Documento: 61673283-6167-4f8f-9d3d-fba3f88ad24e

DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
[...]
4. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou
o entendimento de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que
não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Não bastam
alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada.
5. Assim, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a
, que está em consonância com a redação atual do CPC em seu
Súmula 182/STJ
§ 1o: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp 1.314.827/RJ
Segunda Turma, DJe de 6.4.2021.)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
E
SÚMULA 182/STJ
§ 1o, DO
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
CPC/2015
[...]
IX. Com efeito, a parte agravante tem o ônus da impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada. Não basta repetir as razões já
expendidas, no momento anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o
. É preciso que o Agravo interno impugne, dialogue, combata, enfim,
decisum
demonstre o desacerto do que restou decidido.
X. Sendo assim, o Agravo interno não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o
§ 1o, do
. Nesse
art. 1.021,
CPC/2015
sentido: STJ, AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro OG
AREsp 1.712.233/RJ
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
01/03/2021;
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
AREsp 1.745.481/SP
TURMA, DJe de
AgInt no
, Rel. Ministro
01/03/2021;
AREsp 1.473.294/RN
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
22/06/2020;
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.077.966/MG
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
, Rel.
17/10/2017;
AREsp 830.965/SP
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
13/05/2016.
XI. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na AR
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
6.060/SP,
Seção, DJe de 22.11.2022.)

No caso dos autos, além de reconhecer o risco concreto de prejuízo a uma
relevante política pública habitacional, a decisão agravada assentou-se em fundamento
autônomo e suficiente para sustentar o deferimento parcial do pedido suspensivo,
consistente na aplicação do
do Decreto-
. Segundo esse dispositivo,
art. 35
Lei 3.365/1941
a procedência de qualquer ação, ainda que fundada em nulidade do ato expropriatório,
resolve-se em perdas e danos quando efetuado o pagamento da indenização.
Documento eletrônico VDA56399900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:38
Código de Controle do Documento: 61673283-6167-4f8f-9d3d-fba3f88ad24e

A agravante, contudo, não dedicou uma única linha de suas razões recursais à
impugnação desse fundamento.
Ainda que superado o óbice de admissibilidade, as razões do Agravo Interno
tampouco poderiam ser acolhidas na via suspensiva. A agravante se dedica a demonstrar
a existência de vícios na cadeia dominial do imóvel desapropriado, mas esses
argumentos, por mais relevantes que sejam para o deslinde da ação popular de origem,
são estranhos ao objeto do incidente de Suspensão de Liminar e de Sentença.
Diante do exposto, não conheço do Agravo Interno.
É como
.
voto

Documento eletrônico VDA56399900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:38
Código de Controle do Documento: 61673283-6167-4f8f-9d3d-fba3f88ad24e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na SLS 3.694 / AM
Número Registro: 2025/0502195-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02572488520258041000 06215605020258049001 2572488520258041000 6215605020258049001
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MUNICÍPIO DE MANAUS
ADVOGADO
: MAURO PAULO GALERA MARI - AM015899
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: DAYANNA IASMYN CHAVES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAYANNA IASMYN CHAVES DA SILVA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
ADVOGADO : MAURO PAULO GALERA MARI - AM015899
REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/05/2026
12/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56673359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: b49c3f19-3a07-4e7f-96bb-0481f9524a39

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: b49c3f19-3a07-4e7f-96bb-0481f9524a39